Tribunal: TJMT
Processo: 1045797-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045797-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ORIVALDO SATURNINO DO CARMO - CPF: 284.331.731-20 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 274.385.971-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1045797-30.2022.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: PEDRO JOSÉ DA SILVA e ORIVALDO SATURNINO DO CARMO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL – SERVIDOR EM ATIVIDADE APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO APENAS PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – PRECEDENTES STF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os servidores que já tenham reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária; contar com, no mínimo, trinta anos de contribuição, se mulher, ou trinta e cinco anos de contribuição, se homem; e optar por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

2. No presente caso, do
recorrido
ORIVALDO SATURNINO DO CARMO

o ato de aposentadoria do recorrido em novembro de 2018, informa sua inatividade após 31 anos e 7 meses e 11 dias de contribuição, ou seja, após 1 ano, 7 meses e 11 dias de preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

3. Em relação ao recorrido
PEDRO JOSÉ DA SILVA

o ato de aposentadoria do recorrido em novembro de 2014, informa sua inatividade após 32 anos e 8 dias de contribuição, ou seja, após 2 anos e 8 dias de preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária

Deste modo, fazem
jus
a restituição dos valores descontados relativo ao período que permaneceram em atividade.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “a análise do dispositivo constitucional supra, é possível verificar que o abono de permanência prescinde de requerimento administrativo, bastando que o servidor preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade. Quanto aos requisitos para a aposentadoria voluntária, em que pese a Carta da República estabeleça, via de regra, o preenchimento cumulativo das exigências de (a) tempo de efetivo exercício no serviço público de 10 (dez) anos e 05 (cinco) no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição (art. 40, § 1o, III, “a” da CF), a própria Lex Mater prevê regras diferenciadas para determinados casos, dentre eles para os servidores que exerçam atividades de risco (art. 40, §4o- B da CF), como é o caso dos autos, em se tratando os autores de policiais militares.

5.
A sentença que condenou a recorrente ao pagamento ao pagamento a título de abono de permanência merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6. Recurso conhecido e desprovido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023